Tribunal: TJMT
Processo: 0041499-33.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por GERALDO SILVEIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 57032988):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.
2 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.
3 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.
4 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.
Opostos embargos de declaração pelo recorrente, estes foram rejeitados, contudo, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso foram acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, com base no disposto no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, conforme acórdão de id. 78014981.
Nas razões do recurso, alega, em síntese, ofensa ao artigo 442 do CPC e Tema 437/STJ, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova oral, e posterior julgamento de improcedência do pedido formulado pelo recorrente, além de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 81198976) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 81225952).
Contrarrazões no id. 84974477.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – Da inaplicabilidade do Tema 437/STJ
Como se vê do relatório, alega o Recorrente violação ao artigo 442 do CPC e Tema 437/STJ, sob o fundamento de que assertiva de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova oral, e posterior julgamento de improcedência do pleito inicial.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp 1.114.398/PR (Temas 436, 437, 438 e 439) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: (a) é parte legítima para ação de indenização o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Agricultura do Ministério da Agricultura e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente; (b) não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes; (c) a alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3o, da CF e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador; (d) é devida a indenização por dano moral patente o sofrimento intenso do pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental.
Como se vê, no julgamento do recurso paradigma REsp no 1.114.398/PR (Tema 437), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes, no caso em específico, qual seja, o processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA consoante ementa a seguir transcrita:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1) PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS; e) JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art.
543-C e Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas uniformes para as mesmas consequências jurídicas.
2.- Teses firmadas: a) Não cerceamento de defesa ao julgamento antecipado da lide.- Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, I e II) de processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data do fato até 14.11.2001); b) Legitimidade ativa ad causam.- É parte legítima para ação de indenização supra referida o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados constantes do registro e provado haver recebido atenção do poder público devido a consequências profissionais do acidente; c) Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade objetiva.- A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3o, da CF e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador. d) Configuração de dano moral.- Patente o sofrimento intenso de pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental, é também devida a indenização por dano moral, fixada, por equidade, em valor equivalente a um salário-mínimo. e) termo inicial de incidência dos juros moratórios na data do evento danoso.- Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral; f) Ônus da sucumbência.- Prevalecendo os termos da Súmula 326/STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não afasta a sucumbência mínima, de modo que não se redistribuem os ônus da sucumbência.
3.- Recurso Especial improvido, com observação de que julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a consequências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem.”
(REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012)
Nessa perspectiva, percebe-se, ainda, que o eminente Ministro Relator estabelece no voto condutor do acórdão que “O julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a conseqüências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem”.
Logo, não há como aplicar o referido Tema no caso em mesa, uma vez que aqui se trata de uma ação de cobrança versando sobre as supostas horas extras trabalhadas pelos servidores do Grupo TAF nos postos fiscais, situação esta que não condiz com qualquer tipo de dano ambiental ou situação análoga ao recurso repetitivo.
Assim, como não se trata de incidência do tema 437/STJ, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 442, do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que “(...) o deferimento de prova testemunhal como regra de direito processual (art. 442 do CPC), e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese, como é o caso da prova testemunhal exclusiva para existência do contrato”.
In casu, a Câmara Julgadora concluiu o seguinte no v. acórdão (id. 46002963), senão vejamos:
“A parte apelante, aponta como preliminar a ocorrência de cerceamento de sentença, sob o fundamento de que a negativa de produção de prova testemunhal, acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal, promovendo um evidente cerceamento de defesa do direito da apelante.
Esclarece que, as testemunhas seriam os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que realizaram a Auditoria Operacional em Postos Fiscais, iniciada em 2016 e finalizada em momento posterior a distribuição da ação, 17/04/2017, que comprovariam o que foi alegado na inicial, já que manifestaram pela existência de jornada ininterrupta com a consequente: 1) realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação; 2) trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos.
O exame da existência ou não de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5o LV da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).
De outro lado, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis (art. 370 do CPC).
Analisando os autos, verifico que o Apelante, juntou aos autos o relatório da Auditoria Operacional em Postos Fiscais realizada pelo TCE/MT, dito comprobatório da realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação e trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, oportunidade em que requereu a intimação do apelado e, ainda, a produção de prova testemunhal.
Em atenção ao despacho para especificação de provas, o Apelante anotou que além dos servidores e empregados que laboram nos postos fiscais, também seria necessária a oitiva dos técnicos do TCE/MT que elaboraram o já citado Relatório Preliminar de Auditoria, sob a justificativa de que a produção da prova testemunhal visava a ratificar a comprovação do fato de que inexistia descanso de forma regular no período anterior a 01 de julho de 2014..
(...)
Assim, no caso concreto, o acórdão indicado paradigma nada vincula esta Câmara, tampouco impressiona a enumeração de acórdãos ou transcrição de ementas de escólios de molde a atrair a necessidade de se demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou de superação do entendimento (art. 489, § 1o, VI do CPC), visto que, para tanto, exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente.
Ainda que fosse diferente, não vislumbro efeito persuasivo no acórdão indigitado precedente, pois do comparativo entre o trecho destacado do voto do Relator, e. Des. Márcio Vidal, na Apelação Cível no 62232/2015, acerca da imprescindibilidade da produção da prova testemunhal - verbis - “já que não há, nos autos, prova suficientes que comprovem que realmente fazia ou não horas extraordinárias na proporcionalidade aventada”, e o trecho da sentença argumentado na asserção de que o juiz entendeu pela aplicação da regra geral de experiência, não revela qualquer indicativo de que os pressupostos de fato e de direito seriam os mesmos do caso dos autos.
Além do mais, a prova testemunhal pretendida, não se afigura necessária, porquanto, primeiro, deve-se perquirir sobre a premissa maior ao deslinde da controvérsia, qual seja, a existência ou não do direito, consoante à legislação de regência.
Ademais, mostra-se desnecessária a oitiva dos técnicos que realizaram a auditoria do TCE/MT nos postos fiscais do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que estes somente poderão reafirmar o que foi descrito no relatório e já anexado aos autos, de modo que não poderão afirmar se a Recorrente efetivamente laborou por 240 (duzentas e quarenta) horas ininterruptas nos períodos pleiteados na inicial.
(...)
Com essas considerações, Rejeito a preliminar.
(...)”
Como se vê, o órgão fracionário deste Tribunal fundamentou que não houve cerceamento de defesa, pois se trata de questão de direito, dependendo apenas da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, inexistindo qualquer mácula processual na dispensa da produção de provas e do julgamento antecipado da lide, somado ao fato de que os documentos dos autos comprovam que o servidor não possui o direito às horas extras vindicadas.
Logo, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça